Tribunal: STF
Processo: ARE 1390189
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITAIPU BINACIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ESCOLAR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    - Recentemente, a Corte Especial apreciou situação análoga à dos autos, no Conflito de Competência nº 5012268-51.2020.4.04.0000, concluindo pela incompetência da Justiça Federal Comum para processar e julgar a ação de ressarcimento de valores despendidos com a aquisição de medicamentos por empregada aposentada da Itaipu Binacional, cuja pretensão estaria fundada em plano de saúde ajustado por meio de acordo coletivo de trabalho. 



    - A questão foi objeto de uniformização por parte do Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 5).



     - A pretensão da parte autora de inclusão de dependente com objetivo de usufruir de benefícios disponibilizados pela Itaipu Binacional a título de assistência médica e escolar, mediante o ressarcimento das respectivas despesas, deverá ser apreciada pela Justiça do Trabalho, uma vez que a discussão envolve a aplicabilidade de cláusula contratual prevista em acordo coletivo de trabalho. 



    - A controvérsia envolve, fundamentalmente, o vínculo trabalhista mantido pelo agravante com a Itaipu Binacional, sem o qual não seria possível reclamar qualquer benefício em favor de eventual dependente.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 114, I; 197; 199 e 205 a 209, todos da Constituição. Sustenta “a autonomia do direito da saúde suplementar e da educação em relação ao direito do trabalho para a determinação da competência da Justiça Federal Comum para o processamento e julgamento da ação”.



    O recurso não deve ser provido. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal é no sentido de que competente à Justiça Trabalhista julgar ações decorrentes de relação de emprego, não obstante o conteúdo específico ser de Direito Civil. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.306.544-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator